Tribunal: TRF3
Processo: 5001422-12.2024.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
964/1327)

5001422-12.2024.4.03.6127

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001422-12.2024.4.03.6127

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: CESAR AUGUSTO VICINANSA MONACO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE GOMES LEAL - SP376075-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ AUGUSTO BRITO ROSALES - SP467854-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO ROBERTO CASSOLLA - SP371585-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS SIDNEI ALVES - SP341858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGADA OMISSÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47 DA TNU NA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SÚMULA 77 DA TNU. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que negou provimento a agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as condições pessoais e sociais do segurado, nos termos da Súmula n. 47 da Turma Nacional de Uniformização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisa adequadamente as questões necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia, devendo examinar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

6. O laudo pericial judicial conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade laborativa da parte autora, inexistindo prova apta a afastar tal conclusão.

7. A aplicação da Súmula n. 47 da TNU pressupõe o reconhecimento de incapacidade parcial, circunstância não verificada no caso concreto.

8. Incide, portanto, a Súmula n. 77 da TNU, segundo a qual não se impõe ao julgador a análise das condições pessoais e sociais do segurado quando não reconhecida incapacidade para a atividade habitual.

9. A pretensão deduzida nos embargos objetiva o reexame da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise das condições pessoais e sociais do segurado, nos termos da Súmula 47 da TNU, pressupõe o reconhecimento de incapacidade laborativa parcial.

Inexistente incapacidade para a atividade habitual, não se impõe ao julgador avaliar fatores pessoais ou sociais do segurado, conforme a Súmula 77 da TNU.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min., S1, DJe 15.06.2016; TNU, Súmulas 47 e 77.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001422-12.2024.4.03.6127

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: CESAR AUGUSTO VICINANSA MONACO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE GOMES LEAL - SP376075-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ AUGUSTO BRITO ROSALES - SP467854-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO ROBERTO CASSOLLA - SP371585-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS SIDNEI ALVES - SP341858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão desta Nona Turma que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que rejeitou a apelação e, consequentemente, a pretensão de concessão de benefício por incapacidade.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre a necessidade de análise das condições pessoais e sociais do segurado, nos termos da Súmula n. 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Sem contrarrazões, os autos retornaram a este gabinete.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

Conforme consignado no acórdão embargado, o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa da parte autora, inexistindo elementos probatórios aptos a afastar tal conclusão.

Diante disso, não se aplica a Súmula n. 47 da TNU, cuja incidência pressupõe o reconhecimento de incapacidade parcial. Ao contrário, incide a Súmula n. 77 da TNU, segundo a qual não se impõe ao julgador a análise das condições pessoais e sociais do segurado quando não reconhecida incapacidade para a atividade habitual.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGADA OMISSÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47 DA TNU NA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SÚMULA 77 DA TNU. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que negou provimento a agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as condições pessoais e sociais do segurado, nos termos da Súmula n. 47 da Turma Nacional de Uniformização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisa adequadamente as questões necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia, devendo examinar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

6. O laudo pericial judicial conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade laborativa da parte autora, inexistindo prova apta a afastar tal conclusão.

7. A aplicação da Súmula n. 47 da TNU pressupõe o reconhecimento de incapacidade parcial, circunstância não verificada no caso concreto.

8. Incide, portanto, a Súmula n. 77 da TNU, segundo a qual não se impõe ao julgador a análise das condições pessoais e sociais do segurado quando não reconhecida incapacidade para a atividade habitual.

9. A pretensão deduzida nos embargos objetiva o reexame da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise das condições pessoais e sociais do segurado, nos termos da Súmula 47 da TNU, pressupõe o reconhecimento de incapacidade laborativa parcial.

Inexistente incapacidade para a atividade habitual, não se impõe ao julgador avaliar fatores pessoais ou sociais do segurado, conforme a Súmula 77 da TNU.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min., S1, DJe 15.06.2016; TNU, Súmulas 47 e 77.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão